Tribunal: TJMT
Processo: 1002882-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA no 1002882-71.2019.811.0000 – CLASSE 47 – CNJ – CUIABÁ
Autor : SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT/MT
Réu : SUPER CARD ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA
Número do Protocolo : 1002882-71.2019.811.0000
Intime-se a parte autora para, no prazo legal de 20 dias, apresentar impugnação à contestação.
Após, remeta-se os autos ao MP para a apresentação de manifestação.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator